Tribunal: TJSP
Processo: 2178156-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da custódia – Réu reincidente em crimes patrimoniais - Inteligência dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP - Garantia da ordem pública - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da custódia – Réu reincidente em crimes patrimoniais - Inteligência dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP - Garantia da ordem pública - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178156-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALDO
RODRIGUES PINHEIRO e Impetrante ARISMARY GAIA RUCHINSQUE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
2
Habeas Corpus no 2178156-78.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1514292-13.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal da
Comarca da Capital Foro Central Criminal Barra Funda
Impetrante: Arismary Gaia Ruchinsque Jales
Paciente: ALDO RODRIGUES PINHEIRO
Voto no 39676
HABEAS CORPUS
Receptação - Revogação da prisão
preventiva
Impossibilidade
Decisão suficientemente
fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da custódia
Réu reincidente em crimes patrimoniais - Inteligência dos
artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP - Garantia da ordem
pública - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela advogada Arismary Gaia
Ruchinsque Jales, em favor de ALDO RODRIGUES
PINHEIRO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal da
Comarca da Capital Foro Central Criminal Barra Funda.
Narra que o paciente foi preso em
flagrante, pois teria praticado a conduta tipificada no art.
180, c.c. o art. 61, II, “j”, do Código Penal.
Sustenta, em síntese, a ausência dos
requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar,
não sendo possível a decretação da medida apenas em razão
da reincidência do acusado. Ademais, em caso de eventual
condenação, será fixada pena inferior a 04 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
3
reclusão.
Pontua,
ainda,
o
cenário
atual,
marcado pela pandemia do COVID-19, ressaltando que a
prisão deve ser decretada somente em casos excepcionais.
Destaca a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, bem como a ADPF 347, relatada pelo Exmo.
Ministro Marco Aurélio, do C. Supremo Tribunal Federal.
Salienta a inexistência de indícios de
que, em liberdade, o paciente apresentará risco à ordem
pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.
Além disso, o acusado possui ocupação lícita e residência
fixa.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de medidas
cautelares alternativas (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida, às fls.
22/23.
Prestadas
as
informações
pela
autoridade apontada como coatora (fls. 27/29), a Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pela
denegação da ordem (fls. 32/41).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
4
04 de julho de 2020, por volta das 21:30 horas, durante
estado de calamidade pública, na Rua Diogo Bernardes, no
132, nesta capital, ALDO RODRIGUES PINHEIRO,
conduzia em proveito próprio o veículo Honda/City, placas
ENE-6931/Osasco, ostentando as placas DCU-0149/SP,
coisa que sabia ser produto de crime,
Segundo apurado, em 17 de junho de
2020 o veículo Honda/City, placas ENE-6931/Osasco foi
objeto de roubo, tendo como vítima Arnaldo Cardoso de
Matos, fato registrado no B.O. no 455/20 do 6o D.P de
Osasco.
No dia 04 de julho de 2020, na Rua
Diego Bernardes, por volta das 21:30 horas, ALDO, ao lado
de sua esposa, estava conduzindo referido veículo, que
ostentava as placas DCU-0149/SP, oportunidade em que foi
abordado por policiais militares. Durante a abordagem, os
agentes públicos verificaram que havia indícios de
adulteração da numeração do chassi e do motor do veículo.
Após contato com a proprietário do Honda/City, de placas
DCU-0149/SP, que informou que seu carro estava
estacionado na garagem, tiveram a certeza de que o veículo
conduzido pelo denunciado era um dublê.
Além disso, pela leitura do módulo do
automóvel, os policiais identificaram que o carro conduzido
pelo
denunciado
era
o
Honda/City,
placas
ENE-6931/Osasco, o qual era produto de roubo. Durante a
abordagem, ALDO alegou, informalmente, ter pego o
veículo emprestado de seu primo, mas não forneceu dados
para que pudesse ser identificado.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
5
Em atenta análise dos autos, verifica-
se que a decisão combatida encontra-se devidamente
fundamentada, em observância aos preceitos legais e às
circunstâncias do caso concreto, tendo salientado, inclusive,
que “(...) Indefiro o pedido de liberdade provisória formulado em
favor do réu Aldo Rodrigues Pinheiro, eis que lhe é imputada a
prática de crime, havendo indícios de ser ele o autor. Não se pode
ignorar que o crime de receptação, ainda que desprovido de
violência ou grave ameaça, é extremamente grave na medida que
diretamente fomenta a prática de outros ilícitos, sobretudo de
natureza patrimonial. Assim, havendo prova da materialidade do
delito e fartos indícios de autoria, eis que o acusado foi preso em
flagrante na condução do veículo produto de roubo, o qual foi
cometido poucos dias antes, e observando-se que o réu é
reincidente, conforme certidão criminal de fls. 39/42, de modo que
é necessária sua custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para que seja
assegurada eventual aplicação da Lei penal.” (fls. 20).
Não há que se falar, portanto, em
ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira
Instância
foi
devidamente
justificada, não havendo como se cogitar de
falta de fundamentação que pudesse inquinar
de nula a respectiva decisão que abordou com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção
da
liberdade”
(TJSP, Habeas
Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara
Criminal, Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j.
08/02/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
6
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
Outrossim, a prisão preventiva do
paciente revela-se cabível, nos termos do art. 312 do CPP.
Os delitos contra o patrimônio, ainda
que não cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
a exemplo do furto e da receptação, são crimes graves,
sendo que, sem dúvida, têm sido motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem receber das autoridades a
necessária repressão.
Nessa esteira, vejamos o que reza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art.
282.
As
medidas
cautelares
previstas neste Título [dentre elas, a
prisão em flagrante e a prisão preventiva]
deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de
2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
7
condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011). [g. n.]
Conforme
consignado
na
decisão
impetrada, o paciente é reincidente (fls. 142/145 dos
autos de origem), inclusive, em crimes patrimoniais. Sendo
assim, a custódia se revela necessária, também, para se
evitar a reiteração criminosa.
A propósito:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da
custódia do paciente tendo em vista a
reiteração de condutas criminosas, impondo-
se garantir a ordem pública, assim também
para resguardar a aplicação da lei penal, já
que responde ele a outras duas ações
penais que se encontravam suspensas em
razão do seu não comparecimento em Juízo.
3. Habeas corpus denegado”. (STJ, HC
123341/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti,
DJE 17/02/2009).
“(...) In casu, além de comprovada a
materialidade do delito e de indícios
suficientes de autoria, a prisão cautelar foi
mantida
para
preservação
da
ordem
pública, em razão da real periculosidade do
paciente, tendo em vista, que consta dos
autos, o seu envolvimento em toda sorte de
delitos e, mesmo assim, voltou a delinqüir.
4. ordem denegada, em conformidade com o
parecer
ministerial.”
(STJ,
HC
132994/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJE 03/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
8
E, desse modo, a prisão cautelar se
encontra autorizada, também, nos termos do art. 313, II,
do Código de Processo Penal.
Registra-se que a existência de
eventuais condições pessoais favoráveis não tem o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção da custódia.
Posicionamento
que
também
se
verifica no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119).
“A primariedade, os bons antecedentes,
além da residência rixa e do emprego
definido, não impedem a constrição cautelar quando está se mostrar
necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório
Excelso”.
(STJ,
HC
no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Vale ressaltar, ainda, que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
9
Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos para a prisão preventiva, o que não
ocorre no caso em comento.
Neste
sentido,
verifique-se
a
redação do art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste
Código” (g.n.).
Assim, a manutenção do paciente,
sob custódia estatal, é de rigor, de modo que se mostra
inviável sua substituição por quaisquer das medidas
cautelares diversas da prisão, sendo prescindível que se
fundamente o não cabimento de cada uma delas, já que,
repise-se, só podem ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
Frise-se, ainda, que o direito de
responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem
absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra
determinada pela Constituição da República, admite-se a
sua privação em caráter precário antes da sentença
condenatória definitiva, o que não ofende a presunção de
inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
10
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, nesta fase, não há que se prever
qual será a pena aplicada ao paciente, em caso de eventual
condenação.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais
por ocasião da sentença.
Sendo
assim,
tal
questão
deve
ser
apreciada ao longo do processo criminal, com exame do
conjunto probatório e análise fática, o que foge da esfera de
apreciação nos estreitos limites desta ordem.
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se,
nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo
caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
11
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada
a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Registra-se que não há nos autos qualquer
documento que indique que sua saúde esteja comprometida ou,
ainda, que a unidade prisional em que se encontra não possui
condições de fornecer o tratamento adequado e proceder ao
isolamento de detentos, se necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
12
Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão
de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-
se aglomerações que tornam maior o risco de
contágio da doença. Impossibilidade. Requisitos
da prisão preventiva bem demonstrados nos
autos. Grande quantidade de entorpecente
apreendida.
Existência
de
emergência
epidemiológica que não pode ser considerada
motivo para soltura irrestrita de toda e
qualquer pessoa, ainda mais quando não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade de segregação cautelar para garantia
de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Não há, portanto, qualquer ilegalidade
a ser reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178156-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39676 - RS
13
Posto isto, DENEGO a presente
ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator